Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720370-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CEO DO NASCIMENTO DA PAZ AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARIA DO CEO DO NASCIMENTO DA PAZ, ora autora/agravante, contra a decisão de ID 236791288, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0707938-78.2024.8.07.0006, movida em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., ora réu/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Há divergência entre as partes no que toca à alegação de descumprimento da antecipação de tutela. Ao Id 236438946, a parte ré informa que a solicitação de portabilidade deve ser realizada pelo próprio beneficiário, nos moldes dos arts. 115 e 116 da Portaria DIRBEN/INSS no 992, de 28 de março de 2022. A autora deverá juntar aos autos, no prazo de 5 dias, documento posterior a esta decisão que informa a solicitação de portabilidade à Caixa Econômica Federal. Se remanescerem dúvidas relacionadas à solicitação de portabilidade, será expedido ofício à CEF. Designe-se data para audiência de conciliação e saneamento.” Em suas razões recursais, a autora/agravante narra que a ação originária visa compelir o banco réu a efetivar a portabilidade do seu benefício assistencial para a agência da Caixa Econômica de Sobradinho/DF, onde reside, alegando dificuldades impostas pelo banco atual e a ausência de agência deste em sua localidade. Informa que foi deferida tutela de urgência na origem em 10/06/2024 para determinar a portabilidade (ID 199595419 – origem), com posterior fixação de astreintes por descumprimento (ID 206493355 – origem). O banco agravado interpôs anterior agravo de instrumento (0734724-80.2024.8.07.0000), ao qual foi inicialmente concedido efeito suspensivo. Todavia, esta Relatoria, reanalisando a questão naquele recurso, revogou o efeito suspensivo (decisão parcialmente transcrita às fls. 6/7 do ID 72092215 ), restabelecendo a liminar de primeira instância, por entender, com base nas Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022, que a obrigação de processar o pedido de portabilidade recai sobre o banco agravado, mesmo que a solicitação tenha sido feita pela beneficiária por intermédio da instituição destinatária. Afirma que, após nova intimação na origem para comprovar a portabilidade (ID 233221914 – origem) e manifestação do banco agravado reiterando sua suposta incompetência, sobreveio a decisão ora agravada (ID 236791288), que condicionou a comprovação de descumprimento da tutela de urgência à juntada, pela autora/agravante, de "documento posterior a esta decisão que informa a solicitação de portabilidade à Caixa Econômica Federal". Argumenta que a exigência constante da decisão recorrida é descabida, uma vez que sua intenção de portabilidade já foi manifestada e documentada nos autos (IDs 198990605 – origem, e 64464987 – Agravo de Instrumento 0734724-80.2024.8.07.0000), e que a responsabilidade pela efetivação da medida é do banco agravado, conforme já reconhecido. Pontua que o descumprimento da portabilidade persiste por quase um ano, causando-lhe prejuízos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, por meio do qual requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato cumprimento da decisão que ordenou a portabilidade, independentemente da juntada de novo documento, sob pena de nova multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo não recolhido, em face da gratuidade judiciária concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante busca, em sede de tutela de urgência recursal, o afastamento da exigência de apresentação de novo comprovante de solicitação de portabilidade e a determinação de imediato cumprimento da decisão que ordenou a transferência de seu benefício assistencial para a Caixa Econômica Federal. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de determinação de imediata realização da portabilidade bancária, não há possibilidade de reversão da decisão. Dessa forma, é prudente que se aguarde o julgamento colegiado do recurso para que seja determinada a realização da portabilidade bancária. No mais, deve-se destacar que a tutela de urgência foi originalmente deferida pelo d. Juízo a quo, e o agravo de instrumento no. 0734724-80.2024.8.07.0000, que debate a decisão que deferiu a tutela de urgência, ainda não transitou em julgado. Portanto, a despeito do entendimento já manifestado por esta Relatoria em relação ao tema, deve-se prestigiar o julgamento colegiado do recurso, a fim de garantir às partes o devido processo legal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 15:57:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora